Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. TERMO ADITIVO DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. NECESSIDADE DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PAGAMENTO PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR EXCESSIVO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Malgrado o art. 6a, VIII, do CDC admitir a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, a prerrogativa exige elementos que denotem a verossimilhança das alegações autorais. Compete à parte autora o ônus de comprovar os fatos que constituem o seu direito ou apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu nos autos.
2. Ante da ausência de demonstração da validade do termo aditivo ao contrato, reputo inviável que a parte autora se beneficie de suposta fraude perpetrada por terceiro, cujos fatos estão sendo apurados em inquérito policial.
3. Nos termos do art. 535 do CPC, “o consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço, se a restituição da coisa, em sua integridade, se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável”.
4. Em ação de consignação de pagamento, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional[1].
5. A fixação dos honorários no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa redunda em verba sucumbencial excessiva para remunerar o trabalho dos advogados da ré em ação que não tem grande complexidade.
6. Antecipada a tutela recursal para autorizar o levantamento, pela ré, dos valores incontroversos depositados nos autos.
7. Apelação da Autora conhecida e provida. Apelação adesiva conhecida e provida. Unânime.

[1] AgInt no AREsp 1251155/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019.